Tribunal: STF
Processo: ARE 1573782
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Embargos à execução. Compensação. Indeferimento administrativo. Possibilidade de veiculação como matéria de defesa em embargos. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.